Tribunal: TJMT
Processo: 1011992-89.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011992-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRYSTAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.887/0001-09 (AGRAVADO), PAULO CEZAR SANTOS - CPF: 934.274.681-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu o agravo de instrumento (Id. 140966150).

Assegura que “
somente após as tentativas de citação pessoal foi requerida a citação da devedora por edital, o que foi deferido pelo juízo, de forma fundamentada, por considerar o esgotamento das tentativas de citação, em atenção à Súmula nº 414 do STJ
.”.

Assevera que “
anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 144118178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Crystal Veículos Ltda
e
Paulo Cézar Santos
interpuseram agravo de instrumento contra a decisão
que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] Compulsando o caderno processual, observo que o executado foi citado por edital logo após restarem frustradas as tentativas de citação pessoal, razão pela qual não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada em id 81455172 e determino o normal prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.

Intimem-se as partes.

Às providências. [...]. (Id. 132246651 – fls. 71).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de agosto de 2022, dei provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
não se pode exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado
”, pelo que “
deve se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real do excipiente
” (Id. 142590193 – fls. 3).

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 34.312,91: trinta e quatro mil trezentos e doze reais e noventa e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20159197, Id. 132246651 – fls. 14), em que a inicial foi protocolada em 18 de agosto de 2016 (Id. 132246651 – fls. 10/11) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 23 de setembro do mesmo ano (Id. 132246651 – fls. 17/18).

Na inicial da execução fiscal e na certidão de dívida ativa constam como domicílio da empresa executada e do seu sócio:
i
) Crystal Veículos Ltda:
Avenida Int Governador Jaime Campos, s/n, Bairro Centro, CEP 78320-000, Município de Juína
; e
ii
) Paulo Cézar Santos:
Rua Angelin, nº 22, Bairro Padre Duilio, CEP 78893-000, Município de Juína
(Id. Id. 132246651 – fls. 10/11e 14).

Por conseguinte, expediu-se
cartas de citação
nos endereços acima mencionados (Id. 132246651 – fls. 19/25), porém, na data de 11 de abril de 2017, ao realizar a tentativa de citação
dos executados
pelo correio, foi assinalado como motivo de devolução do aviso de recebimento encaminhado para
Crystal Veículos Ltda
que “
não existe o número
” (Id. 132246651 – fls. 23), e de Paulo Cézar Santos que “
endereço está irregular, falta complemento
” (Id. 132246651 – fls. 25).

Em petição datada de 26 de maio de 2017, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça (Id. 132246651 – fls. 26) e, na data de 24 de outubro do mesmo ano, certificou-se que não foi possível realizar a citação dos executados pelo mesmo motivo:

[...] Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao presente mandado, expedido nos autos de código 12210, após consultar mapa de localização urbana de Juína
não foi possível citar a parte executada
Crystal Veículos Ltda, pois não localizei nenhuma Rua, Avenida ou qualquer logradouro identificado com ‘Int. Gov. Jaime Campos’
.

Posteriormente diligenciei até a Rua Angelin, onde
não foi possível citar o executado
Paulo Cézar Santos, uma vez que, não localizei imóvel com número 22
, provavelmente se tratando de numeração antiga, qual foi substituída por novo padrão acompanhado de letra. [...]. (Id. 132246651 – fls. 37). [sem negrito no original]

Após, na data de 10 de junho de 2019, foi expedido Edital de Citação (Id. 132246651 – fls. 41/42).

É certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]
Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
26 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
20 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que ‘
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de junho de 2022
). [sem itálico e negrito no original]

Todavia, consoante está no aviso de recebimento e na certidão do oficial de justiça (
Id. 132246651 – fls. 23, 25 e 51), a citação pessoal dos executados não foram efetivadas por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou
endereço inexistente
na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço inexistente
indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia agravante adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
priori
, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização
.

2.
Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram
.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218-56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022